Tribunal: TJES
Processo: 0001364-85.2019.8.08.0052
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001364-85.2019.8.08.0052

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANDREA CARLA GAVA GIURIATO

PARTE RE: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. DESCUMPRIMENTO DA JORNADA EXTRACLASSE. HORA-ATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO DE LABOR EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por servidora pública municipal contra o Município de Rio Bananal, condenando-o ao pagamento de horas extraordinárias relativas ao período em que não foi assegurado o tempo legalmente previsto para atividades extraclasse (hora-atividade), no intervalo de 13 de dezembro de 2014 a 31 de maio de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a não concessão, pelo Município de Rio Bananal, do tempo reservado à hora-atividade para servidora do magistério implica o dever de pagamento de horas extras, mesmo na ausência de autorização formal expressa, diante da comprovação da prestação efetiva do serviço fora da jornada regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Lei Federal n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 4º, assegura aos professores o direito de dedicar 1/3 de sua jornada semanal às atividades extraclasse, como planejamento e avaliação, dentro da carga horária contratada.

A autora, no cargo de Professora I com carga de 25 horas semanais, demonstrou ter laborado toda sua carga horária em sala de aula, realizando as atividades de planejamento fora do expediente, sem contraprestação adicional.

O Município, em contestação apresentada em processo análogo, reconheceu que apenas a partir de junho de 2019 passou a implementar a hora-atividade, em razão de falta de pessoal, circunstância confirmada por testemunha qualificada (Secretária Municipal de Educação), evidenciando a omissão administrativa.

A exigência de autorização formal prévia prevista na legislação local (Lei Complementar Municipal n. 001/2011, art. 97, § 2º) deve ser afastada quando comprovada a prestação habitual e necessária do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, em descompasso com o princípio da primazia da realidade.

A condenação ao pagamento das horas extraordinárias, com adicional de 50% e reflexos legais, encontra respaldo constitucional (CF, arts. 7º, XVI, e 39, § 3º), sendo legítima a fixação do valor em 8,33 horas semanais, equivalentes a 1/3 da jornada da servidora.

Correta a fixação do período indenizável entre 13 de dezembro de 2014 e 31 de maio de 2019, observando-se a prescrição quinquenal e a data da regularização administrativa.

Inexiste direito à indenização por danos morais, pois o inadimplemento de verbas remuneratórias, por si só, não configura violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A não concessão da hora-atividade ao professor da rede pública municipal, comprovada a realização das atividades pedagógicas fora da jornada regular, caracteriza labor extraordinário e gera o dever de indenizar.

A ausência de autorização formal não impede o pagamento de horas extras quando o serviço excedente é efetivamente prestado em benefício da Administração Pública.

A condenação deve observar o adicional legal de 50% e os reflexos sobre 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 7º, XVI; 39, § 3º. Lei Federal n. 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Complementar Municipal n. 001/2011, art. 97, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Plenário. TRF-1, AC 10070684620194013300, Rel. Des. Federal Morais da Rocha, 1ª Turma, j. 01-02-2023. TJES, Remessa Necessária n. 0000510-91.2019.8.08.0052, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 15-10-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 0001364-85.2019.8.08.0052.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE LINHARES.

PARTE INTERESSADA ATIVA: ANDRÉA CARLA GAVA GIURIATO.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: MUNICÍPIO DE RIO BANANAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O eminente Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares, Comarca de Linhares, remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos da “ação de cobrança de horas extras” proposta por
ANDR
É
A CARLA GAVA GIURIATO
contra o
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
.

Por meio da respeitável sentença aquele ilustre magistrado acolheu “em parte a pretensão autoral e” julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o MUNICÍPIO DE RIO BANANAL a pagar à autora (...) os valores correspondentes às horas extraordinárias laboradas no período de 13 dezembro de 2014 a 31 de maio de 2019”, acrescidas do adicional de 50% e reflexos legais, e julgou “EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”.

Não há recurso voluntário.

T
rata-se de remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança de horas extras formulada por servidora pública do magistério do Município de Rio Bananal. Inicialmente, cumpre registrar que o cerne da controvérsia reside em aferir o direito da servidora à remuneração extraordinária decorrente da inobservância, pelo ente municipal, do tempo reservado à jornada extraclasse, a denominada “hora-atividade”, no período anterior a junho de 2019.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora, no exercício do cargo de Professor I com carga horária contratual de 25 horas semanais, logrou comprovar que a municipalidade, em descumprimento ao regramento federal e municipal, não assegurava o período destinado a planejamento, estudo e avaliação dentro da jornada regular de trabalho. O acervo probatório é contundente ao demonstrar que a servidora era compelida a dedicar a totalidade de sua jornada semanal à interação direta com os educandos em sala de aula, remetendo as atividades de planejamento para períodos fora de seu horário regular, sem a devida contraprestação.

A fundamentação jurídica que ampara a pretensão da autora repousa, primordialmente, no § 4º do artigo 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional do magistério e fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para atividades de interação com os alunos. Esta norma, cuja constitucionalidade foi ratificada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, estabelece um patamar civilizatório mínimo para a categoria, garantindo que 1/3 (um terço) da jornada seja dedicado a atividades pedagógicas extraclasse. No âmbito local, a Lei Municipal n. 09/2011 também previa tal reserva, embora em proporção inferior, devendo prevalecer a norma federal por ser hierarquicamente superior e de caráter nacional.

No que se refere à comprovação do labor extraordinário, observa-se que o Município de Rio Bananal incorreu em confissão extrajudicial ao admitir, em contestação apresentada em processo de idêntica matéria, que a implementação da hora-atividade na rede municipal só ocorreu efetivamente em junho de 2019. Tal admissão de que o benefício não era concedido anteriormente por “falta de pessoal suficiente” é corroborada pelo depoimento da Secretária Municipal de Educação, que confirmou que o planejamento era realizado pelos docentes à noite e fora da carga horária. Portanto, resta sobejamente demonstrado que a Administração Pública demandava do servidor trabalho excedente à jornada contratada, beneficiando-se diretamente desse labor para a continuidade do serviço educacional.

Dessa forma, a ausência de autorização formal prévia para a prestação do serviço extraordinário, requisito previsto no artigo 97, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 001/2011, deve ser relativizada frente a realidade dos fatos e aos princípios da primazia da realidade e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado neste egrégio Tribunal, uma vez comprovada a prestação efetiva do serviço em benefício do ente público, a omissão administrativa em formalizá-lo não constitui óbice ao pagamento, sob pena de o Estado locupletar-se indevidamente do esforço alheio. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DEVER DE INDENIZAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança, para condenar o Município de Rio Bananal a pagar horas extraordinárias a uma professora da rede pública, em razão da não concessão do tempo legalmente previsto para a hora-atividade dentro da jornada regular de trabalho. 2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância, pela Administração Pública, da destinação de 1/3 (um terço) da carga horária do professor para atividades de planejamento fora da sala de aula, acarreta o dever de pagar as horas correspondentes como serviço extraordinário, independentemente de autorização formal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A confissão extrajudicial do Município em processo análogo, corroborada por prova testemunhal, demonstrou que as atividades de planejamento eram realizadas pelos professores fora da jornada de trabalho cumprida na unidade escolar, por insuficiência de pessoal. 4. A exigência de autorização formal para o pagamento de horas extras é afastada quando a própria Administração Pública, ciente da situação e beneficiária do serviço excedente, não organiza sua estrutura para cumprir a lei. A ausência de pagamento configura enriquecimento ilícito do ente público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Remessa necessária conhecida para manter integralmente a sentença de primeiro grau. “A não concessão do tempo destinado à hora-atividade dentro da jornada regular de trabalho do professor da rede pública, comprovada a realização das atividades de planejamento fora do expediente, configura labor extraordinário e gera o dever de indenizar, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública”. IV. DISPOSITIVO E TESE Tese de julgamento: 5. Remessa necessária conhecida para manter integralmente a sentença de primeiro grau. “A não concessão do tempo destinado à hora-atividade dentro da jornada regular de trabalho do professor da rede pública, comprovada a realização das atividades de planejamento fora do expediente, configura labor extraordinário e gera o dever de indenizar, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública”. Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC 10070684620194013300, Rel. Des. Federal Morais da Rocha, 1ª Turma, j. 01.02.2023. (Remessa Necessária n. 0000510-91.2019.8.08.0052, Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, data de julgamento: 15-10-2025)

Quanto ao cálculo das horas devidas, a sentença em reexame procedeu com acerto ao fixar o
quantum
em aproximadamente 8,33 horas semanais, correspondentes a 1/3 da jornada de 25 horas da autora. O período condenatório foi adequadamente balizado entre 13 de dezembro de 2014 (considerando a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação em dezembro de 2019) e 31 de maio de 2019, data que antecede a regularização administrativa confessada pelo Município.

Nesse contexto, os consectários da condenação, incluindo o adicional de 50% e os reflexos sobre 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, encontram amparo direto nos artigos 7º, XVI e 39, § 3º da Constituição Federal, sendo devidamente mantidos. A improcedência do pedido de danos morais igualmente se sustenta, porquanto o inadimplemento de verbas trabalhistas, conquanto ilícito, não gera, por si só, ofensa aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Ante o exposto, as provas coligidas e a fundamentação jurídica aplicada na instância de origem mostram-se irrepreensíveis, estando a sentença em perfeita consonância com os precedentes desta egrégia Corte para casos análogos.

P
osto isso,
mantenho
a
respeitável
sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.